Tribunal: STJ
Processo: 5019861-92.2024.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2852231 - RS (2025/0041547-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: HÉLIO CARVALHO MARTINS
ADVOGADOS
: MARCELO CARLOS ZAMPIERI - RS038529
CARLOS ALBERTO BECKER - RS078962
AMANDA COSTABEBER GUERINO - RS120044
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PRESCRIÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA. AUSÊNICA EM
APONTAR
OS
DIPOSITIVOS
LEGAIS
VIOLADOS.
RAZÕES
RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. APLICAÇÃO DA

SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 211/STJ E
282, 356/STF.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão que, nos autos da execução fiscal ajuizada pela União, rejeitou a
exceção de pré-executividade, afastando a alegação de prescrição.
II - No Tribunal
a decisão foi mantida. Esta Corte conheceu
a quo,
do agravo para não conhecer do recurso especial.
III - Devido à ausência de comando normativo do dispositivo
apontado como violado para sustentar a tese recursal, o que atrai, por
conseguinte, o enunciado da
“É inadmissível o recurso
Súmula n. 284/STF:
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia”.
IV - O óbice de ausência de comando normativo do artigo de lei
federal apontado como violado ou como objeto de divergência jurisprudencial
incide nas seguintes situações: quando não tem correlação com a controvérsia
recursal, por versar sobre tema diverso; e quando sua indicação não é apta,
por si só, para sustentar a tese recursal, seja porque o dispositivo legal tem
caráter genérico, seja porque, embora consigne em seu texto comando
específico, exigiria a combinação com outros dispositivo legais.
Documento eletrônico VDA51903192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:33:56
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 7527a17a-f42f-4283-8882-13278ae84373

V - A indicação genérica do artigo de lei que teria sido contrariado
induz à compreensão de que a violação alegada é somente de seu caput, pois
a ofensa aos seus desdobramentos também deve ser indicada expressamente.
VI - Nesse sentido, já decidiu o STJ que quando "o dispositivo
legal indicado como malferido não tem comando normativo suficiente para
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, tampouco para sustentar a tese
defendida pelo recorrente, o que configura deficiência de fundamentação do
recurso especial, atraindo, por analogia, o óbice da
"
Súmula no 284/STF
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.586.505/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
26/8/2024,
29/8/2024)
VII
-
Confiram-se
ainda
os
seguintes
julgados:
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
REsp n. 2.136.718/PR,
DJEN de
AgInt no
relator Ministro
19/3/2025;
AREsp n. 2.706.055/DF,
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJEN de
AgInt no
5/3/2025;
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.670.085/RS,
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, DJEN de 28/2/2025;
AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 2.084.597/SC,
Primeira Turma, DJEN de
AgInt no
27/2/2025;
AREsp n. 2.520.394/RS,
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJEN de
AgInt
19/2/2025;
no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.885.160/MG,
Terceira Turma, DJEN de
(...).
20/12/2024,
VIII - Não houve o prequestionamento da tese recursal, porquanto
a questão postulada não foi examinada pela Corte a quo sob o viés pretendido
pela parte recorrente, no sentido de que ainda que posteriormente tenha
havido decisão judicial determinando a suspensão dos atos executórios, o
prosseguimento regular da execução fiscal após a interposição do agravo
evidencia
a
continuidade
processual.
Nesse
sentido:(AgInt
no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.946.228/DF,
DJe de

28/4/2022, AgInt no AREsp n. 2.023.510 /GO, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de
AgRg no
29/2/2024;
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.354.290/ES,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Napoleão
15/2/2024;
AREsp 1.514.978/SC,
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de
AgInt no
17/6/2020;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 1.582.679/DF,
Turma, DJe de
AgInt no
relatora Ministra
26/5/2020;
AREsp 965.710/SP,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 19.9.2018; e AgRg no
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de
AREsp 1.217.660/SP,
4/5/2018.
IX - A questão não foi examinada pela Corte de origem, tampouco
foram opostos embargos de declaração para tal fim. Dessa forma, ausente o
indispensável requisito do prequestionamento, incidem as Súmulas n. 282 e
356/STF. Nesse sentido: (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.700.152/RS,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJEN de

21/3/2025,
AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
REsp n. 1.974.222/PR,
Turma, DJEN de
AgInt no
relator
21/3/2025;
AREsp n. 2.646.591/PE,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de 28/3/2025;
Documento eletrônico VDA51903192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:33:56
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 7527a17a-f42f-4283-8882-13278ae84373

relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.645.864/AL,
DJEN de
AgInt no
relator Ministro
20/3/2025;
AREsp n. 2.732.642/SP,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJEN de
(...).
18/3/2025
X - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
23/10/2025
29/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA51903192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:33:56
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 7527a17a-f42f-4283-8882-13278ae84373

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2852231 - RS (2025/0041547-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: HÉLIO CARVALHO MARTINS
ADVOGADOS
: MARCELO CARLOS ZAMPIERI - RS038529
CARLOS ALBERTO BECKER - RS078962
AMANDA COSTABEBER GUERINO - RS120044
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PRESCRIÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA. AUSÊNICA
EM APONTAR OS DIPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. RAZÕES
RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 211/STJ E
282, 356/STF.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a decisão que, nos autos da execução fiscal ajuizada pela União,
rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a alegação de prescrição.
II - No Tribunal
a decisão foi mantida. Esta Corte
a quo,
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
III - Devido à ausência de comando normativo do dispositivo
apontado como violado para sustentar a tese recursal, o que atrai, por
conseguinte, o enunciado da Súmula n. 284/STF: “É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia”.
IV - O óbice de ausência de comando normativo do artigo de lei
federal apontado como violado ou como objeto de divergência
jurisprudencial incide nas seguintes situações: quando não tem correlação
com a controvérsia recursal, por versar sobre tema diverso; e quando sua
indicação não é apta, por si só, para sustentar a tese recursal, seja porque o
dispositivo legal tem caráter genérico, seja porque, embora consigne em seu
texto comando específico, exigiria a combinação com outros dispositivo
legais.
Documento eletrônico VDA50992106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:01
Código de Controle do Documento: ec15ae35-2ae2-4998-b1da-6ed58b01deef

V - A indicação genérica do artigo de lei que teria sido
contrariado induz à compreensão de que a violação alegada é somente de
seu caput, pois a ofensa aos seus desdobramentos também deve ser indicada
expressamente.
VI - Nesse sentido, já decidiu o STJ que quando "o dispositivo
legal indicado como malferido não tem comando normativo suficiente para
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, tampouco para sustentar a
tese defendida pelo recorrente, o que configura deficiência de
fundamentação do recurso especial, atraindo, por analogia, o óbice da
Súmula no 284/STF" (AgInt no AREsp n. 2.586.505/RJ, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
26/8/2024
).
29/8/2024
VII - Confiram-se ainda os seguintes julgados: REsp n. 2.136.718
/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de
; AgInt no AREsp n. 2.706.055/DF, relator Ministro Francisco
19/3/2025
Falcão, Segunda Turma, DJEN de
; AgInt no AREsp n. 2.670.085
5/3/2025
/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Terceira Turma, DJEN de
; AgInt no REsp n. 2.084.597
28/2/2025
/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN de
; AgInt no AREsp n. 2.520.394/RS, relator Ministro Afrânio
27/2/2025
Vilela, Segunda Turma, DJEN de
; AgInt no REsp n. 1.885.160
19/2/2025
/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN
de
, (...).
20/12/2024
VIII - Não houve o prequestionamento da tese recursal,
porquanto a questão postulada não foi examinada pela Corte a quo sob o
viés pretendido pela parte recorrente, no sentido de que ainda que
posteriormente tenha havido decisão judicial determinando a suspensão dos
atos executórios, o prosseguimento regular da execução fiscal após a
interposição do agravo evidencia a continuidade processual. Nesse sentido:
(AgInt no AREsp n. 1.946.228/DF, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, DJe de
,
28/4/2022 AgInt no AREsp n. 2.023.510 /GO,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de
;
29/2/2024
AgRg no AREsp n. 2.354.290/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, DJe de
; AgInt no AREsp 1.514.978/SC, relator
15/2/2024
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de
;
17/6/2020
AgInt no AREsp n. 1.582.679/DF, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe de
; AgInt no AREsp 965.710/SP, relatora
26/5/2020
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 19.9.2018; e AgRg
no AREsp 1.217.660/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
de
.
4/5/2018
IX - A questão não foi examinada pela Corte de origem,
tampouco foram opostos embargos de declaração para tal fim. Dessa forma,
ausente o indispensável requisito do prequestionamento, incidem as
Súmulas n. 282 e 356/STF. Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 2.700.152
/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJEN de
,
21/3/2025
AgInt no REsp n. 1.974.222/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, DJEN de
; AgInt no AREsp n. 2.646.591/PE,
21/3/2025
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
Documento eletrônico VDA50992106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:01
Código de Controle do Documento: ec15ae35-2ae2-4998-b1da-6ed58b01deef

; AREsp n. 2.645.864/AL, relator Ministro Moura Ribeiro,
28/3/2025
Terceira Turma, DJEN de
; AgInt no AREsp n. 2.732.642/SP,
20/3/2025
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJEN de 18/3/2025
(...).
X - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno contra monocrática que decidiu recurso
especial interposto por Hélio Carvalho Martins, com fundamento no art. 105, III, , da CF
a

/1988.
O recurso especial visa reformar acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a
Região, nos termos assim ementados:
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉEXECUTIVIDADE. ALEGAÇÕES QUE DEPENDEM DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA NÃO PODEM SER CONHECIDAS EM SEDE DE
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por Hélio Carvalho
Martins contra a decisão que, nos autos da execução fiscal ajuizada pela União, rejeitou a
exceção de pré-executividade, afastando a alegação de prescrição.
No Tribunal
a decisão foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para
a quo,
não conhecer do recurso especial.
No recurso especial, Hélio Carvalho Martins alega ofensa aos arts. 40 da
LEF. 927, III, do CPC e Temas 566, 567, 568 e 569, todos do STJ.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com base no
art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do Agravo
para não conhecer do Recurso Especial."
Interposto agravo interno, a parte agravante traz argumentos contrários aos
fundamentos da decisão, resumidos nestes termos:
Documento eletrônico VDA50992106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:01
Código de Controle do Documento: ec15ae35-2ae2-4998-b1da-6ed58b01deef

... incorreta a incidência da Súmula 284 do STF na medida em que as razões contidas
no Recurso Especial são capazes de demonstrar a violação do art. 40 da LEF, e sobretudo,
do entendimento desta Eg. Corte Superior, pela decisão recorrida. (...)
... adequando os precedentes ao caso dos autos, é possível concluir pela existência de
prequestionamento da tese recursal, pelo que se impõe a reforma da decisão recorrida. (...)
... considerando as balizas utilizadas pelo julgador no Tribunal de origem, quais
sejam: a de que ausente a inércia da União para fins de reconhecimento da prescrição
intercorrente, bem como da necessidade de análise dos marcos interruptivos da prescrição, é
evidente que a discussão envolve diretamente os Temas 566, 567, 568 e 569 do STJ, e sua
violação, consequentemente, fere a norma contida no art. 927, III do CPC.
É o relatório.

VOTO

O recurso não merece provimento.
A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Quanto à primeira controvérsia, incide a Súmula n. 284/STF devido à
ausência de comando normativo do dispositivo apontado como violado para sustentar
a tese recursal, o que atrai, por conseguinte, o referido enunciado: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia”.
Segundo a jurisprudência do STJ, o óbice de ausência de comando normativo
do artigo de lei federal apontado como violado ou como objeto de divergência
jurisprudencial incide nas seguintes situações: quando não tem correlação com a
controvérsia recursal, por versar sobre tema diverso; e quando sua indicação não é apta,
por si só, para sustentar a tese recursal, seja porque o dispositivo legal tem caráter
genérico, seja porque, embora consigne em seu texto comando específico, exigiria a
combinação com outros dispositivo legais.
Ressalte-se, por oportuno, que a indicação genérica do artigo de lei que teria
sido contrariado induz à compreensão de que a violação alegada é somente de seu caput,
pois a ofensa aos seus desdobramentos também deve ser indicada expressamente.
Documento eletrônico VDA50992106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:01
Código de Controle do Documento: ec15ae35-2ae2-4998-b1da-6ed58b01deef

Nesse sentido, já decidiu o STJ que quando "o dispositivo legal indicado
como malferido não tem comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do
acórdão recorrido, tampouco para sustentar a tese defendida pelo recorrente, o que
configura deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo, por analogia, o
óbice da Súmula no 284/STF" (AgInt no AREsp n. 2.586.505/RJ, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
26/8/2024
29/8/2024
Confiram-se ainda os seguintes julgados: REsp n. 2.136.718/PR, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de
; AgInt no AREsp n.
19/3/2025
2.706.055/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJEN de
;
5/3/2025
AgInt no AREsp n. 2.670.085/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, DJEN de
; AgInt no
28/2/2025
REsp n. 2.084.597/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN
de
; AgInt no AREsp n. 2.520.394/RS, relator Ministro Afrânio Vilela,
27/2/2025
Segunda Turma, DJEN de
; AgInt no REsp n. 1.885.160/MG, relator Ministro
19/2/2025
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
; AgInt nos EDcl no
20/12/2024
AREsp n. 2.394.457/BA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJEN de
; AgRg no AREsp n. 1.245.830/MG, relator Ministro Antonio Saldanha
12/12/2024
Palheiro, Sexta Turma, DJEN de
; AREsp n. 2.320.500/SP, relatora Ministra
9/12/2024
Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
; AgRg no REsp n. 1.994.077/SE,
3/12/2024
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de
; AgRg no
29/11/2024
AREsp n. 2.600.425/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
; REsp n. 2.030.087/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
28/8/2024
Turma, DJe de
; AgInt no AgInt no AREsp n. 2.426.943/SP, relatora Ministra
28/8/2024
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
.
14/8/2024
Outrossim, não houve o prequestionamento da tese recursal, porquanto a
questão postulada não foi examinada pela Corte a quo sob o viés pretendido pela parte
Documento eletrônico VDA50992106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:01
Código de Controle do Documento: ec15ae35-2ae2-4998-b1da-6ed58b01deef

recorrente, no sentido de que ainda que posteriormente tenha havido decisão judicial
determinando a suspensão dos atos executórios, o prosseguimento regular da execução
fiscal após a interposição do agravo evidencia a continuidade processual.
Nesse sentido: "Não há prequestionamento da tese recursal quando a questão
postulada não foi examinada pela Corte de origem sob o viés pretendido pela parte
recorrente" ;(AgInt no AREsp n. 1.946.228/DF, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, DJe de
).
28/4/2022
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 2.023.510
/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de
; AgRg no
29/2/2024
AREsp n. 2.354.290/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 15/2
/2024; AgInt no AREsp 1.514.978/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.582.679/DF, relator Ministro
17/6/2020
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no AREsp 965.710/SP,
26/5/2020
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 19.9.2018; e AgRg no
AREsp 1.217.660/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de
.
4/5/2018
Quanto à segunda controvérsia, incidem as Súmulas n. 282/STF e 356/STF,
porquanto a questão não foi examinada pela Corte de origem, tampouco foram opostos
embargos de declaração para tal fim. Dessa forma, ausente o indispensável requisito do
prequestionamento.
Nesse sentido: ;"O Tribunal de origem não se manifestou sobre a alegação de
preclusão do direito a pleitear nova produção de provas após o juízo saneador, tampouco
foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, à falta do
necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF" (AgInt no AREsp n.
2.700.152/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJEN de
).
21/3/2025
Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgInt no REsp n. 1.974.222/PR,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN de
; AgInt
21/3/2025
no AREsp n. 2.646.591/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
Documento eletrônico VDA50992106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:01
Código de Controle do Documento: ec15ae35-2ae2-4998-b1da-6ed58b01deef

DJEN de
; AREsp n. 2.645.864/AL, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
28/3/2025
Turma, DJEN de
; AgInt no AREsp n. 2.732.642/SP, relator Ministro Teodoro
20/3/2025
Silva Santos, Segunda Turma, DJEN de
; AgRg no REsp n. 2.142.363/SP,
18/3/2025
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
; AgRg
5/3/2025
no AREsp n. 2.402.126/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de
; REsp n. 2.009.683/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
26/2/2025
DJEN de
; AgInt no REsp n. 2.162.145/RR, relatora Ministra Regina Helena
25/2/2025
Costa, Primeira Turma, DJEN de
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.933.409/PA,
20/2/2025
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJEN de
; AgRg no
19/12/2024
AREsp n. 1.574.507/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJEN de
.
9/12/2024
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50992106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:01
Código de Controle do Documento: ec15ae35-2ae2-4998-b1da-6ed58b01deef

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.852.231 / RS
Número Registro: 2025/0041547-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
201004000387052 50093366620164047102 50198619220244040000
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HÉLIO CARVALHO MARTINS
ADVOGADOS : MARCELO CARLOS ZAMPIERI - RS038529
CARLOS ALBERTO BECKER - RS078962
AMANDA COSTABEBER GUERINO - RS120044
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HÉLIO CARVALHO MARTINS
ADVOGADOS : MARCELO CARLOS ZAMPIERI - RS038529
CARLOS ALBERTO BECKER - RS078962
AMANDA COSTABEBER GUERINO - RS120044
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA51872504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:47:49
Código de Controle do Documento: 662a44fc-d4e4-47cd-82d6-da0e4f6f7894

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:47:49
Código de Controle do Documento: 662a44fc-d4e4-47cd-82d6-da0e4f6f7894